Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
1. O instituto da coisa julgada, conforme disposto no artigo 337, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, impedindo a rediscussão de questões já decididas com sentença transitada em julgado.
2. No presente caso, a alegação de novos danos materiais, após desocupação de imóvel locado, não configura uma nova causa de pedir, mas representa uma tentativa de reabrir discussão sobre fatos já decididos no processo anterior, transitado em julgado, e reiterados em agravo de instrumento.
3. A preclusão se configura, impedindo o reexame de matérias já decididas, devendo-se conhecer parcialmente da apelação, apenas nos pontos não alcançados pela coisa julgada.
4. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há comprovação de ofensa significativa à honra ou à intimidade que justifique a reparação, tratando-se de meros aborrecimentos decorrentes de descumprimento contratual, insuficientes para gerar danos morais passíveis de indenização.
5. CONHECER PARCIALMENTE A APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIMENTO.